Tribunal: TJES
Processo: 0000190-32.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-32.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHELMI NEITZEL MILKE e outros (12)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA TERMINATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO PADRONIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. PETIÇÃO INICIAL AJUIZADA ANTES DA NOVA LEI. INEXIGIBILIDADE DE EMENDA. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa que imputa aos requeridos a prática de fraude e direcionamento no Pregão Presencial, no Município de Ponto Belo/ES. A decisão terminativa fundamentou-se na ausência de interesse processual, uma vez que o autor não emendou a inicial para demonstrar o dolo específico dos agentes, conforme as exigências da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica (art. 489, § 1º, do CPC), por se tratar de decisão genérica e padronizada; e (ii) estabelecer se é exigível a emenda da petição inicial, ajuizada antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, para adequá-la aos novos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1º, do CPC) veda o uso de motivos genéricos que não enfrentam os argumentos específicos deduzidos no processo. A prolação de sentenças padronizadas, que não correlacionam a fundamentação jurídica com as particularidades fáticas da causa, configura error in procedendo e acarreta a nulidade do ato decisório.

A petição inicial ajuizada em data anterior à vigência da Lei nº 14.230/2021 não pode ser indeferida com base na inobservância de requisitos formais por ela introduzidos, em observância ao princípio tempus regit actum.

Não é legítimo impor ao autor o dever de modificar a petição inicial após a citação dos réus e a apresentação de suas defesas, momento em que a demanda já se encontra estabilizada, sob pena de violação a situações jurídicas consolidadas (art. 14 do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF).

A extinção prematura do processo, quando a petição inicial descreve suficientemente os fatos e as condutas ímprobas sob a ótica da legislação vigente à época e permite o pleno exercício do direito de defesa, configura cerceamento ao direito de ação e obstáculo indevido à tutela do patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula, por vício de fundamentação (error in procedendo), a sentença que extingue a ação de improbidade administrativa com base em motivos genéricos e padronizados, sem analisar as particularidades do caso concreto e os argumentos da parte autora.

Em observância ao princípio tempus regit actum, não se pode exigir a emenda da petição inicial de ação de improbidade ajuizada antes da Lei nº 14.230/2021 para adequá-la aos novos requisitos formais, especialmente após a estabilização da lide com a citação e a apresentação da defesa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 14 e art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 0000867-33.2016.8.08.0034; TJES, Apelação 0000575-48.2016.8.08.0034; TJES, Apelação 0000108-69.2016.8.08.0034; TJ-SP, Apelação Cível 1007050-52.2017.8.26.0297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou a presente
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
imputando aos requeridos a prática de atos ímprobos consistentes na fraude e direcionamento do
Pregão Presencial nº 022/2017
, no
Município de Ponto Belo/ES
, que visava à contratação de empresa para serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, instado a se manifestar sobre as alterações da Lei nº 14.230/2021, o autor não aditou a inicial para demonstrar o dolo específico dos agentes, reconhecendo, assim, a ausência de interesse processual.

Irresignado, O Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica (art. 489, § 1º, do CPC), alegando tratar-se de decisão genérica e padronizada, utilizada em diversas outras ações de improbidade na mesma Comarca;
(ii)
no mérito, a desnecessidade de emenda à inicial, pois os fatos narrados — fraude e direcionamento no Pregão Presencial nº 022/2017 em Ponto Belo/ES — já configuram, por sua natureza, conduta dolosa;
(iii)
a presença de robustos indícios de materialidade e autoria, justificando o recebimento da inicial sob a égide do princípio
in dubio pro societate
; e
(iv)
a continuidade normativo-típica das condutas imputadas, mesmo sob a nova legislação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, precipuamente, a aferir a validade da sentença terminativa, especificamente no que tange à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, e, caso superada, analisar a presença de justa causa para o recebimento da petição inicial.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, alçado à garantia constitucional pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, e detalhado no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, veda expressamente a prolação de decisões que se utilizem de motivos genéricos, capazes de justificar qualquer outro ato decisório, sem enfrentar os argumentos deduzidos no processo que seriam, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a prolação de sentenças padronizadas, que não estabelecem a devida correlação entre a fundamentação jurídica e as particularidades fáticas da causa, configura manifesta nulidade.

A propósito do tema,
em situações análogas envolvendo sentenças proferidas pelo mesmo juízo de origem
, esta Corte já assentou que a ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, impõe a sua anulação. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AFRONTA A ACÓRDÃO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara Única de Mucurici, que rejeitou a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Edivaldo Rocha Santana, Diva Rabelo Santana, Washington Luiz Alves de Melo, Alex Rodrigues de Souza, Benedito Teles de Jesus, Ivan Paulo Zanete e Aldeci Rodrigues dos Santos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III, do CPC. A inicial indicava supostas fraudes no Pregão nº 008/2014, visando à aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ponto Belo, com possível violação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica e por afronta a decisão anterior que havia determinado o recebimento da inicial; (ii) estabelecer se, diante das alterações da Lei nº 14.230/2021, ainda subsistem elementos suficientes na inicial para justificar o prosseguimento da ação de improbidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença é nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do CPC, por não examinar o caso concreto e reproduzir motivação genérica aplicável a qualquer demanda semelhante.
A decisão proferida afronta acórdão anterior da 1ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0000085-84.2020.8.08.0034, que já havia determinado o recebimento da petição inicial em relação aos agravados, impedindo novo juízo negativo quanto à mesma peça processual. A reanálise da inicial pelo juízo a quo, com base em suposta ausência de dolo específico, não observou a regra do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 e o princípio do in dubio pro societate, aplicáveis à fase de admissibilidade da ação. A ausência de análise do pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.199 do STF também compromete a regularidade processual, especialmente diante do impacto das teses em discussão sobre a adequação da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decisão de rejeição da petição inicial de ação por improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica sobre os elementos do caso concreto, especialmente quanto ao dolo exigido após a Lei nº 14.230/2021
. É nula a sentença que, além de genérica, desconsidera decisão anterior que já havia determinado o recebimento da petição inicial. O juízo de origem deve oportunizar o ajuste da inicial e a instrução do feito à luz das alterações legislativas e das teses firmadas no Tema 1.199 do STF.
(TJES, Apelação 0000575-48.2016.8.08.0034, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJe 18/08/2025).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão.4. No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados.5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica.6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.
Tese de julgamento
:1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo.2.
A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e IV.(TJES, Apelação 0000108-69.2016.8.08.0034, Rel. Des.Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 18/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença combatida (que rejeitou a petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito o feito com fulcro nos artigos 17, §6º-B da Lei nº 8.429/92, 330, III e 485, I do CPC) não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC. 2.
A redação do decisum incorreu em error in procedendo, pois, salvo o cabeçalho – no qual foram mencionadas as partes e o número do processo –, nada mais em seu conteúdo representa apreciação exclusiva do caso em testilha. Por certo, imperiosa era a análise detida, ainda que sucinta fosse, dos elementos específicos da demanda, não se tendo indicado sequer a capitulação legal da conduta ímproba a ser debatida quanto a cada um dos vinte e um demandados. Os argumentos lançados na exordial e repetidos em sede recursal (cronologia do caso, enquadramento normativo etc) não restaram minimamente mencionados na origem para que viesse a ser apontado o seu déficit.
3.
Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada. Sentença cassada.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação 0000867-33.2016.8.08.0034, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, DJe 18/07/2025).

Imperioso registrar, outrossim, a impossibilidade do reconhecimento da alegada inépcia da petição inicial por falta de cumprimento dos requisitos formais criados pela Lei nº 14.230/2021, uma vez que a peça inaugural da presente ação de improbidade foi protocolada em 2018, ou seja, anteriormente à edição da referida lei. À vista disso, não é de se exigir que a parte autora tivesse nela elencado requisitos que legalmente não existiam ao tempo de sua distribuição, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

No presente caso, a ordem judicial para emenda à inicial (ID 9077908), proferida em 2023, ocorreu muito após a notificação e a apresentação das defesas prévias pelos requeridos, momento em que a demanda já se encontrava estabilizada e, portanto, não seria legítimo impor ao Ministério Público o dever de modificar a exordial após a angularização processual, violando as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior, conforme inteligência do artigo 14 do CPC e do artigo 5º, XXXVI, da CF.

Ademais, a exordial, com os requisitos que dela se exigiam ao tempo de seu protocolamento, indica suficientemente os atos ímprobos que o autor reputa terem sido praticados pelos requeridos — notadamente a suposta fraude e direcionamento do Pregão Presencial nº 022/2017 —, descrevendo condutas em tese eivadas de dolo e estando devidamente instruída com vasta prova documental oriunda da "Operação Varredura". Tanto é assim que os réus exerceram a contento seu direito de defesa ao longo do trâmite processual, apresentando fundamentos que demonstram plena compreensão dos fatos e das imputações contra si dirigidas.

Isto posto, entendo que a extinção prematura do processo, sob o pretexto de uma não adequação formal da inicial a uma lei superveniente, representa um cerceamento ao direito de ação e uma barreira indevida à tutela do patrimônio público, o que também se traduz em erro de procedimento.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTEMPESTIVIDADE - Apelação interposta por Renato Luiz de Lima Silva a destempo – Ocorrência – Recurso não conhecido. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADIANTAMENTO DE CUSTAS - Impossibilidade - Art. 23-B da Lei nº 8.249/92 – Dever que se impõe ao final do processo aos que não possuem justiça gratuita . IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – - Multa civil - Sanção de natureza pecuniária – Transmissão aos herdeiros até o limite do valor da herança – Impossibilidade - Imputação com base no disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 - Observância do disposto no art. 8º da mesma lei . IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Empresa de pequeno porte encerrada - Baixa que deve observar os termos do art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 – Impedimento de posterior responsabilização e cobrança que não se verifica. IMPROBIDADE ADMINISTATIVA - PRESCRIÇÃO – Alterações da Lei nº 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional – Tema 1 .199 do STF – Ressarcimento ao erário – Imprescritibilidade - Tema nº 897 do STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA EMPRESTADA – Validade – Garantia da ampla defesa e contraditório observados – Art. 371 do CPC – Precedentes do STJ e STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Não ocorrência – Saneamento do processo que ocorreu antes da edição da Lei nº 14 .230/21 - Impossibilidade de impor ao demandante o dever de modificar a exordial – Petição inicial que preenche os requisitos exigidos – Direito de defesa plenamente exercido pelos réus durante todo trâmite processual.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER CONCORRENCIAL DA LICITAÇÃO – Ocorrência - Condutas que se subsomem ao art. 11, V, da Lei nº 8.429/92, com redação da Lei nº 14 .230/21 – Dolo e lesividade relevante ao bem jurídico tutelado comprovados – Irrelevância da inexistência de dano ao erário – Ausência de controvérsia quanto à realização dos serviços contratados pela Câmara Municipal - Autor que não comprovou o pagamento irrazoável pelos serviços prestados ou mesmo que eles não tenham sido desempenhados a contento - Sentença modificada. DÁ-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS HERDEIROS DE OSCAR CAMARGO. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS. NÃO SE CONHECE DO RECURSO DO CORRÉU RENATO, MAS A ELE SÃO ESTENDIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007050-52.2017.8.26 .0297 Jales, Relator.: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 27/02/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024)

Nessa linha de intelecção, a anulação da sentença é medida que se impõe, não para antecipar um juízo de mérito sobre a improbidade, mas para corrigir o
error in procedendo
e garantir que o processo retome seu curso regular, permitindo a devida instrução probatória e a prolação de uma nova decisão.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente deferidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)